Tribunal: TJES
Processo: 0013599-04.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013599-04.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TINTAS DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: ANDRE LUIS NUNES OBERMULLER

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PARA ENTREGA POSTERIOR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA E DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. ART. 49, CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob fundamento de ausência de comprovação da entrega dos produtos adquiridos e da inexistência de prova do exercício de arrependimento fora do prazo legal de 7 dias previsto no art. 49 do CDC. A apelante alegou que o consumidor realizou pedido com representante comercial da empresa, adimpliu apenas o valor de entrada e deixou de pagar o saldo devedor, embora a mercadoria tenha sido confeccionada e disponibilizada. Pleiteou a reforma da sentença para reconhecer o inadimplemento do consumidor e a procedência do pedido de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e autoriza o exercício do direito de arrependimento; (ii) determinar se a fornecedora se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva entrega da mercadoria como fato constitutivo do seu direito de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os arts. 2º, 3º e 49 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a ausência de ingerência do adquirente sobre as condições do negócio, os valores, o fornecimento da mercadoria (contrato de adesão).

4. Em contratos de fornecimento de produto, a pretensão de cobrança do saldo remanescente pressupõe a demonstração da entrega do produto ao consumidor e ao não exercício do direito de arrependimento ou seu exercício fora do prazo.

5. A apelante não apresentou documentos hábeis a comprovar a entrega dos produtos ao destinatário, limitando-se à juntada de notas fiscais e comprovantes de pagamento à transportadora, os quais não atestam a efetiva entrega, tampouco o recebimento da mercadoria.

6. O exercício do direito de arrependimento pelo consumidor foi informado, mas a fornecedora não comprovou que tal manifestação ocorreu fora do prazo legal ou após o recebimento do produto, o que inviabiliza a caracterização do inadimplemento.

7. Não se trata de juízo de invalidade do contrato, mas de insuficiência probatória quanto aos elementos essenciais à cobrança: a entrega do produto e o consequente inadimplemento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor se aplica a relações contratuais em que o comprador, pessoa física, adquire produto de representante comercial, fora da loja física da empresa fornecedora e sem acesso ao produto vendido, que será entregue posteriormente.

2. A cobrança do saldo contratual em venda de produto sob encomenda exige prova da entrega efetiva da mercadoria ao consumidor, como pressuposto para caracterização de inadimplemento.

3. A ausência de comprovação da entrega impede a procedência do pedido de cobrança, mesmo diante de eventual confecção do produto e emissão de nota fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Tintas da Terra Indústria e Comércio Ltda. contra a sentença de id. 11626240, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de André Luis Nunes Obermuller, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 11626241, a apelante sustenta, em síntese, que o apelado realizou pedido de produtos sob encomenda, adimpliu apenas o valor de entrada e deixou de pagar o saldo, embora a mercadoria tenha sido confeccionada e disponibilizada, de modo que o inadimplemento caracterizaria descumprimento contratual e ato ilícito, atraindo as consequências do art. 389 do Código Civil, além de configurar enriquecimento sem causa, requerendo, por isso, a reforma do
decisum
para que o pedido seja julgado procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 11626246, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0013599-04.2016.8.08.0048

Apelante:
Tintas da Terra Indústria e Comércio Ltda.

Apelado:
André Luis Nunes Obermuller

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, diante da controvérsia estabelecida quanto à efetiva entrega dos produtos e ao exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a entrega da mercadoria no local indicado e o descumprimento das normas relativas ao direito de arrependimento pelo consumidor.

De início, impõe-se reconhecer que a relação jurídica subjacente possui natureza de consumo, à luz dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, consideradas as particularidades fáticas do negócio retratado nos autos. Com efeito, não há contrato escrito, tendo a avença se materializado por meio de pedido/nota fiscal e tratativas operacionais de fornecimento, em típico contrato de adesão, na medida em que o consumidor não detém qualquer ingerência sobre a forma de produção, sobre qualquer especificações técnicas efetivamente incorporadas ao produto, nem sobre os mecanismos de logística e entrega, limitando-se a aderir às condições unilateralmente estruturadas pelo fornecedor.

Nesse panorama, é igualmente relevante assentar que, embora o pedido tenha sido formalizado em loja física, tratava-se de estabelecimento de representante comercial, e não de unidade própria da fornecedora. A própria dinâmica do fornecimento evidencia que a aquisição não se exauriu em pronto atendimento no estabelecimento da apelante, pois se fez necessária a realização de pedido para entrega posterior em endereço indicado, com contratação de transporte para remessa do produto, circunstância que, à luz do art. 49 do CDC, reforça a possibilidade de exercício do direito de arrependimento em contratação realizada fora do estabelecimento do fornecedor, sobretudo quando o consumidor não tem acesso imediato ao bem e depende de logística de envio organizada por terceiros.

Pois bem. Ainda que se admita, em tese, a exigibilidade do preço em contratos de compra e venda, a pretensão deduzida em juízo pressupõe demonstração mínima do adimplemento do fornecedor quanto à sua obrigação principal, que, no caso, consistia: (i) na entrega do produto no local indicado, (ii) no seu recebimento pelo consumidor, (iii) no direito de arrependimento exercido fora do prazo previsto no CDC e (iv) no inadimplemento do consumidor.

Essa é a premissa lógica do próprio pedido de cobrança do saldo: sem prova de entrega, ou ao menos de disponibilização válida com ciência e possibilidade real de recebimento pelo adquirente, não se tem lastro para afirmar o inadimplemento do consumidor nas parcelas remanescentes, nem para infirmar a alegação de arrependimento em momento anterior ao recebimento.

O que se verifica dos autos, entretanto, é que a apelante se limitou a juntar notas fiscais expedidas e comprovante de pagamento de taxa à transportadora, elementos que, por si sós, demonstram a emissão de documentos fiscais e a adoção de providências de envio, mas não comprovam a efetiva entrega ao destinatário, tampouco a data, o local e a aceitação da mercadoria. A ausência de comprovação do recebimento é particularmente sensível em negócios dessa natureza, nos quais a prova do cumprimento do fornecedor se faz, ordinariamente, por canhoto assinado, conhecimento de transporte com confirmação de entrega, registro de entrega eletrônica ou qualquer outro documento idôneo apto a demonstrar que o produto chegou ao endereço indicado e foi disponibilizado ao consumidor em condições de fruição.

Além disso, não se olvida que houve arrependimento por parte do apelado, com comunicação de desistência e pretensão de restituição do valor pago a título de entrada. Todavia, a fornecedora sequer demonstrou que tal manifestação ocorreu em momento posterior à entrega dos produtos, ou após disponibilização efetiva do bem no local previamente indicado, ou que o arrependimento foi exercido após os regulares 7 dias para tanto, conforme a disciplina do art. 49 do CDC.

Nessas circunstâncias, a solução conferida pelo magistrado de primeiro grau deve ser preservada, porquanto a apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Frise-se, entendo que a improcedência decorre não de um juízo abstrato sobre validade do contrato ou sobre culpa pela rescisão, mas da insuficiência probatória quanto ao elemento essencial que sustentaria a cobrança: a efetiva entrega do produto e, por via reflexa, a caracterização do inadimplemento do consumidor após o cumprimento da obrigação do fornecedor.

Diante do exposto, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do CPC, observada eventual concessão de gratuidade da justiça, hipótese em que permanecerá suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

É como voto.